Tribunal: TJMT
Processo: 1025845-39.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025845-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Propriedade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), JUNIO MORAES ARAGAO - CPF: 711.538.961-68 (AGRAVANTE), ERICO DA SILVA PEREIRA - CPF: 024.187.861-61 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), MARCELO WESTERKAMP - CPF: 929.218.689-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MAXIMINO POTULSKI - CPF: 492.345.369-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR TAVARES - CPF: 487.747.829-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON ELDIO DA SILVA - CPF: 024.364.091-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE MANTEVE
AVERBAÇÃO – ANOTAÇÃO À MARGEM DE MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE – ART. 167, I, ITEM 21, DA LEI Nº 6.015/73 (LEI DE REGISTROS PÚBLICOS) - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos, mostra-se razoável manter a averbação na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

A
anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor.

Tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73, que dispõe que no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis.

Se assim não fosse, poder-se-ia abrir ensejo a prejuízo, com natureza de difícil reparação, aos próprios Agravantes, que se veriam desprovidos de qualquer medida com efeito de resguardar os seus direitos, em caso de eventual procedência do pedido inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000470-54.2018.8.11.0087 – Código: 112956.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JUNIO MORAES ARAGAO e ERICO DA SILVA PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1000847-37.2020.8.11.0087, movido em desfavor de BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte embargada abstenha-se de efetuar quaisquer medidas constritivas sobre o imóvel objeto dos embargos, mas indeferiu pedido para que seja ordenada a retirada e baixa de averbação de certidão de inteiro teor realizada pela embargada.

Em suas razões, anotam os agravantes que a não retirada e baixa de averbação da informação de ação de execução realizada pela Embargada/Agravada (av-03/7657) traz inúmeros prejuízos ao exercício pleno do direito de propriedade dos Embargantes/Agravantes, uma vez que não conseguem desmembrar, tampouco alienar o imóvel, visto que ninguém anui em adquirir um imóvel com a informação de que tramita uma ação de execução.

Requerem a concessão de efeito ativo ao presente recurso para que seja deferida a tutela de urgência, determinando a retirada e baixa da averbação de informação de ação de execução realizada pela agravada no imóvel dos agravantes (av-03/7657) e, no mérito, dê-lhe provimento para manter a liminar, até o julgamento final da ação.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 70474971).

Contraminuta da parte agravada (ID 77060477).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se, em sua origem, de Embargos de Terceiro, com pedido liminar, propostos por JUNIO MORAES ARAGÃO e ERICO PEREIRA DA SILVA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE – SICREDI NORTE/MT, aduzindo que o primeiro embargante, em 21/09/2015, adquiriu de Marcelo Westerkamp, um imóvel rural com área de 34,1318 hectares, desmembrando da área maior do lote nº 691 -A, localizado na Gleba Braço Sul Setor 1/A, em Guarantã do Norte -MT, devidamente matriculado sob o nº 7657 (registro anterior matrícula 4195) junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte -MT.

Sustentam que, devido a problemas financeiros, o aludido embargante tomou posse do imóvel sem realizar a transferência junto ao cartório de registro de imóveis.

Narram que, em abril de 2019, os embargantes celebraram entre si contrato de compra e venda do referido imóvel e, ao tentarem regularizar seu registro, foram informados da averbação de certidão de inteiro teor acerca de ação de execução registrada pela embargada em 21/06/2018.

Defendem que, à época da averbação do aludido registro, o executado Marcelo Westerkamp já não era mais proprietário do imóvel rural.

Assim, requereram, em sede de tutela, seja determinada a não adoção de medidas constritivas sobre o bem objeto dos embargos, bem como seja ordenado a retirada e baixa de averbação de certidão de inteiro teor de realizada pela embargada.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, entendendo que restou comprovada, em sede de cognição sumária, a propriedade do embargante sobre o bem, deferiu parcialmente a liminar pretendida, tão somente para determinar que a parte embargada abstenha-se de efetuar quaisquer medidas constritiva sobre o imóvel objeto destes embargos.

Inconformada, a parte Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão agravada, a fim de que seja determinada a retirada e baixa da averbação de informação de ação de execução realizada pela agravada no imóvel dos agravantes (av-03/7657).

Pois bem.

Estou a desprover o recurso.

Isso porque, em sede de cognição sumária e diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável manter a averbação na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

A meu ver,
a anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor.

Ressalto que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73, que dispõe:

“No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

(...)

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”.

Se assim não fosse, poder-se-ia abrir ensejo a prejuízo, com natureza de difícil reparação, aos próprios Agravantes, que se veriam, assim, desprovidos de qualquer medida com efeito de resguardar os seus direitos, em caso de eventual procedência do pedido inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000470-54.2018.8.11.0087 – Código: 112956.

Como dito, referida averbação não impede o exercício do direito de posse e propriedade sobre os imóveis, nem o direito de disposição, mas apenas dá conhecimento a terceiros da existência da ação, estando, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.

A propósito, decisões deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA – AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO PROVIDO. A simples anotação da Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Danos Materiais e Morais feita à margem da matrícula do imóvel objeto da demanda não tem o condão de gerar a parte agravada danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de medida que não interfere em qualquer ato a ser praticado pelo proprietário, não restringindo o direito de propriedade. Ademais, a anotação à margem da matrícula da existência de ação judicial tendente a questionar o imóvel não é fruto de mera construção jurisprudencial. Trata-se de cautela que se opera ope legis, consoante preceitua o artigo 167, II, “12”, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), a fim de resguardar terceiros de boa-fé.” (TJ-MT, AI 174737/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ANOTAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO – CABIMENTO - PUBLICIDADE A TERCEIROS A RESPEITO DA LITIGIOSIDADE QUE RECAI SOBRE O BEM - PROVIDÊNCIA QUE NÃO IMPLICA INDISPONIBILIDADE DO BEM - ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CREDORES QUE DEVERÁ SER RESPEITADA, POR OCASIÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese não se tratar, o ato administrativo em questão, de ato expropriatório, não se pode olvidar que aquele precede a este, configurando uma ameaça iminente de apreensão judicial do bem de propriedade de terceiro, o que possibilita a oposição dos embargos de terceiro. 2. Todavia, na hipótese, não visualizo a existência de efetivo prejuízo ao embargante, se mantida a anotação em questão, uma vez tratar-se de medida que não implica na indisponibilidade do bem, até porque, ainda que venha a se aperfeiçoar a penhora sobre referido imóvel, a ordem de preferência dos credores deverá ser respeitada, por ocasião do ato expropriatório. 3. Logo, por cautela e prudência, deve ser mantida, às margens da matrícula do imóvel em questão, a anotação da existência de ação executiva, a fim de dar publicidade a terceiros a respeito da litigiosidade que recai sobre o bem.” (TJ-MT, Ap 124755/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016)

A averbação, por si, não representa constrição sobre o bem, nem tem o efeito de impedir qualquer negócio que o envolva.

No caso, o que se busca é a imputação de eficácia erga omnes de decisão judicial que indica existência de litígio sobre o bem, e não tem,
assim, o condão de gerar prejuízo às partes.

Assim, encontrando-se pendente litígio relativo ao imóvel sub judice, prudente a anotação da existência de ação em sua matrícula, como forma de evitar prejuízos não só ao autor da demanda, mas também a terceiros.

Diante do exposto, conheço do recurso mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021